Tribunal: TJBA
Processo: 8069902-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069902-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZA NEVES FERNANDES

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo de instrumento interposto por beneficiária de aposentadoria rural, visando à suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, alegadamente indevidos, oriundos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir:

A alegada contratação fraudulenta de empréstimo não restou comprovada de forma inequívoca nos autos.

A ausência de urgência é evidenciada pela continuidade dos descontos há mais de dois anos, afastando o periculum in mora.

A questão demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão liminar.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “Para concessão de tutela provisória, exige-se demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.015, I e 1.019.
Jurisprudência relevante:
TJ-MT, AI: 10145154020238110000; TJ-BA, AI: 8001555-61.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069902-49.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ELIZA NEVES FERNANDES e Agravado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

P
residente

Relator